Tribunal: TJBA
Processo: 8017985-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017985-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): Defensor Público
Bel.º Daniel Nicory do Prado

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E
DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IN
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.

QUANTIDADE
E VARIEDADE

DE
DROGAS APREENDIDAS.
CONFISSÃO DO PACIENTE DE QUE INTEGRA FACÇÃ
O CRIMINOSA.

GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
assistido pelo Bel.º Daniel Nicory do Prado,
em favor do Paciente
SANDRO PEDRAL DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
UBATÃ
/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
sob as alegações, em síntese, de

a)

f
undamentação inidônea do decreto prisional;
b)

violação ao princípio da homogeneidade;
c
)
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão;
d
)
existência de condições pessoais favoráveis.

III –

Examinando os
autos
, observa-se que,
em 10 de março de 2024, por volta das 10h30min, o representado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, fato este ocorrido em via pública, na Rua Dom Eduardo, Bairro Centro, município de Ubatã-BA
,
pela suposta prática do crime tipificado no art.
33 da Lei n.º 11.343/06,
uma vez qu
e “
uma guarnição da polícia militar estava em ronda quando receberam uma denúncia relatando que um indivíduo estava comercializando drogas em frente ao Pax Nacional, no centro da cidade. Ato contínuo, ao chegar ao local e avistar o indivíduo, este foi abordado, sendo encontrados em sua posse: 51 (cinquenta e um) gramas de substância análoga à maconha; 21 (vinte e um gramas), em pedrinhas, de substância análoga ao crack; e 7 (sete) pinos contendo um pó branco que aparentava ser cocaína. O representado, durante a abordagem afirmou que a droga pertencia a um primo, mas que fazia parte da facção criminosa “tudo 3”. Já em sede policial, afirmou que a droga estava no teto da casa de seu primo, onde ia buscar sua roupa
”
.

IV –

Demais disto, ao
prestar informações
, a Autoridade Impetrada, assever
ou
, em síntese, que: “
Neste sentido, a grande quantidade de droga apreendida com o representado (aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) gramas de maconha e 31 (trinta e um) gramas de crack), cuja finalidade mercantil é evidente, traz um maior grau de reprovabilidade em sua conduta, cumprindo consignar ainda que o representado afirmou fazer parte de facção criminosa, assim sendo se torna necessário a sua cautelar para a manutenção da ordem pública”.

V –
Vê-se, portanto, que
a
decisão que decretou
a
prisão preventiva
do Paciente
apresent
a
fundamentação
jurídica
idônea
e lastreada em elementos constantes dos autos
,
demonstrando
o efetivo preenchimento dos
pressupostos e
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti
, conforme se
extrai
dos
termos de depoimentos de policiais, auto de constatação preliminar e auto de exibição e apreensão,
bem como
do
periculum libertatis
, este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública,
em razão da
quantidade
e variedade
de droga
s
apreendida
s, 54,76g (cinquenta e quatro gramas e setenta e seis centigramas) da substância popularmente conhecida como “maconha”, além de 21 (vinte e um) gramas de substância análoga ao crack e 31,60g (trinta e um gramas e sessenta centigramas) de cocaína,
além da confissão
do agente
de pertencer a facção “Tudo três”,
expressada
em audiência de custódia
.

V
I
–
Assim
, ao contrário do que sustenta o Impetrante,
quando a gravidade das condutas, o
modus operandi
e as circunstâncias
fáticas
do delito,
tais
como a quantidade
de droga
s
apreendida
s
, a variedade, a natureza nociva
e
a forma de acondicionamento dos entorpecentes, entre outros aspectos,
indicam
a
periculosidade do agente e a

real necessidade de preservação da ordem pública,
resta plenamente legitimada a decretação e a manutenção da
prisão preventiva
.
Precedentes do STJ.

V
I
I
–
Portanto
, verifica-se que os fundamentos utilizados pel
a Autoridade Impetrada
para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública,
pela gravidade concreta da conduta – evidenciada na

q
uantidade
das
substâncias entorpecentes apreendidas
e no alegado pertencimento à facção criminosa
–
inexistindo,
até o momento,
qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a
decretação da
medida
cautelar.

V
II
I
–

Por outro lado, resta inviável o conhecimento da alegação de violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista
a
impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao
R
éu,
bem como o
regime inicial de seu cumprimento. Precedentes do
STJ.

I
X
–
Diante da
s
particularidades do caso concreto, notadamente as que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, tudo indica que as medidas cautelares alternativas não serão suficientes e nem adequadas,
conforme acertadamente reconheceu a Autoridade Impetrada.

X
–
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis
,

é
cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

X
I

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X
I
I
–
Ordem
CONHECIDA
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8017985-88.2024.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
SANDRO PEDRAL DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
UBATÃ
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10